Tribunal: TJBA
Processo: 8012582-55.2023.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012582-55.2023.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE:
FRANCIMEIRE CANDIDO RIBEIRO e outros

Advogado(s)
:
LUCIENE SILVEIRA COSTA

APELADO:
MARCOS SANTOS PIMENTEL

Advogado(s)
:
ADAILTON DE ALMEIDA LIMA

DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE CIVIL. FILHO MATRICULADO EM ENSINO MÉDIO TÉCNICO. NECESSIDADE COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença do Juízo da 2ª Vara de Família, Sucessões, Órfãos, Interditos e Ausentes da Comarca de Camaçari que, nos autos da ação de exoneração de alimentos, julgou procedente o pedido para exonerar o genitor da obrigação alimentar. O alimentando, Eduardo Candido Pimentel, completou 18 anos em 14/08/2023, encontra-se matriculado no 3º ano do ensino médio técnico em Logística e realiza curso complementar de Administração e Negócios, além de possuir restrições alimentares comprovadas por recomendação médica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a maioridade civil do alimentando, matriculado no ensino médio técnico e sem independência financeira, justifica a exoneração da obrigação alimentar, considerando a ausência de comprovação de alteração na capacidade financeira do alimentante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A maioridade civil não extingue automaticamente a obrigação alimentar, que passa a ser fundamentada no vínculo de parentesco (art. 1.694 do CC) e na necessidade do alimentando, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

4. O dever alimentar pode ser mantido para garantir a formação educacional do alimentando, incluindo cursos técnicos, conforme precedentes dos Tribunais e o enunciado nº 358 da Súmula do STJ.

5. O alimentando comprovou sua matrícula em ensino médio técnico e curso complementar, bem como a inexistência de rendimentos próprios, demonstrando a continuidade da necessidade dos alimentos.

6. O alimentante não demonstrou alteração substancial de sua capacidade financeira que justifique a exoneração da obrigação alimentar, requisito exigido pelo art. 1.699 do CC.

7. A interrupção abrupta do suporte financeiro pode comprometer a formação educacional do alimentando, impactando sua qualificação profissional e futura inserção no mercado de trabalho.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

- A maioridade civil do alimentando não extingue automaticamente a obrigação alimentar, que persiste se comprovada a necessidade e a continuidade da formação educacional.

- A obrigação alimentar pode abranger a conclusão do ensino médio técnico, equiparando-se à manutenção do sustento de universitários, conforme entendimento jurisprudencial.

- A exoneração da obrigação alimentar exige prova da alteração da capacidade financeira do alimentante, sendo insuficientes meras alegações de dificuldades econômicas.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.694 e 1.699.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 358; TJBA, Apelação nº 0558669-83.2014.8.05.0001, Rel. Des. Heloisa Pinto de Freitas Vieira Graddi, j. 03/12/2020; TJ-MG, Apelação Cível nº 50432089320228130145, Rel. Des. Delvan Barcelos Júnior, j. 12/07/2024; TJ-DF, Apelação Cível nº 0712051-08.2020.8.07.0009, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, j. 01/09/2021.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º
8012582-55.2023.8.05.0039
, em que figuram como apelantes
FRANCIMEIRE CANDIDO RIBEIRO e outros
e apelado,
MARCOS SANTOS PIMENTEL.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO
ao presente apelo, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

Z
ANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA